Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744439-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA LIAL, MARCIO FERREIRA LIAL AGRAVADO: IVONE FERREIRA LIAL D E S P A C H O A despeito de a distribuição do presente agravo de instrumento ter se dado como se houvesse pedido liminar a ser apreciado, não consta nas razões recursais qualquer requerimento específico de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, tampouco fundamentação específica voltada ao atendimento dos requisitos indispensáveis à medida excepcional prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o recurso limita-se a impugnar o indeferimento da gratuidade de justiça proferido pelo juízo de origem, sem indicar elementos de urgência ou perigo de dano aptos a justificar o exame imediato da pretensão antes da manifestação da parte agravada. Ressalte-se, ademais, que não se vislumbra qualquer risco decorrente da tramitação regular do agravo, pois os recorrentes figuram como requeridos na ação originária e, até o presente momento, não há determinação judicial que lhes imponha o pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios. Dessa forma, inexistindo pedido ou fundamentação voltados à concessão de tutela recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator